Tribunal: TCU
Processo: 011.688/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame contra deliberação em que negado registro a ato de aposentadoria emitido pela Fundação Nacional de Saúde.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto contra o Acórdão 7033/2022-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual foi apreciado o ato de aposentadoria da sra. Lucia de Fátima dos Santos Pinto, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 286 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame interposto pela sra. Lucia de Fátima dos Santos Pinto para, no mérito, negar a ele provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação à recorrente e à Fundação Nacional de Saúde.